Tribunal: TJMT
Processo: 1011620-42.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011620-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNY SILVA DE CARVALHO - CPF: 047.329.811-27 (APELADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES
–

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

É ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário 100% do FIES quando não demonstrada nem mesmo a sua origem.

Não há danos morais quando a hipótese trata apenas de inadimplemento contratual (negativa de matrícula do aluno), não ficando demonstrado nenhum dano aos atributos de sua personalidade.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao respectivo advogado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para declarar a inexigibilidade do débito – já atualizado – de R$ 10.156,26, cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como de eventuais valores da mesma natureza; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 10.000,00
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, ficando a ré obrigada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação. Julgou improcedente a Reconvenção e confirmou a tutela inicialmente concedida.

A apelante alega que o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública (processo n. 1005518-09.2016.8.11.0002) para evitar a existência de decisões contraditórias.

Diz que a restrição imposta pelo Poder Público contraria a Lei n. 9.870/99 e que o Governo admitiu que o sistema do FIES apresentava travas para inserção dos valores praticados pela instituição de ensino.

Afirma que o Parágrafo Único da Cláusula Quinta da avença, assim como a Cláusula Terceira e Sexta, permite exigir do aluno a diferença entre o limite de financiamento do FIES e o montante da semestralidade.

Ressalta que sempre comunicou os alunos sobre a possibilidade de cobrança de valores de semestralidades que não fossem cobertos pelo FIES e que o próprio FNDE reconheceu essa situação com fundamento no artigo 25 da Portaria n. 01, de 22/1/2010.

Ressalta que a limitação do financiamento estudantil não implica em limitação de reajuste de mensalidade.

Argumenta que a sentença afronta o princípio da livre iniciativa e a autonomia financeira das universidades (artigos 170, parágrafo único, 207 e 209 da CF), pois limita o poder das instituições de reajustar as mensalidades em conformidade com a Lei n. 9.870/99, mesmo se fundamentado em
trava sistêmica
.

Destaca que, diante da ausência de ato ilícito, não são devidos danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada requer o não provimento do Recurso (ID. 179137759).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiro, registre-se que a pretendida suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública que supostamente discute o mesmo assunto não comporta acolhimento, pois o artigo 104 do CDC dispõe que
“as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

Não tendo havido comprovação de que esse requerimento foi feito, o sobrestamento não tem pertinência, sobretudo porque já proferida sentença na ACP.

Quanto ao mérito, verifica-se que a apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmica de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2015), tanto é que assim constou nos aditamentos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Aduz que a ré lançou um débito de R$9.480,27, que é indevido.

A demanda
foi julgada parcialmente procedente “
para declarar a inexigibilidade do débito – já atualizado – de R$ 10.156,26, cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como de eventuais valores da mesma natureza; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 10.000,00,
e a Reconvenção foi julgada improcedente.

A apelante recorre sob o argumento de que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, há a possibilidade de reajustes das mensalidades.

Destaca que o FIES restringiu o pagamento da totalidade, sobretudo em razão da imposição de
trava sistêmica,
por isso entende que o financiado deve arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a atribuição de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida

Em 17-3-2015, a apelada celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE (ID. 179135724), em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo em que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que não se constata nos autos nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (IDs. 179135725/732); logo, a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante não produziu prova da arguição de que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de
trava sistêmica
imposta.

E é preciso reconhecer que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso, e pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la à apelada/aluna, que teve o benefício deferido em 100%.

Confira-se o teor do artigo 6º da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES):

Art. 6º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1º Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

Como visto, quando se trata de contrato de FIES 100%, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno.

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais está restrita à apelante e ao FIES/FNDE, e deve ser analisada em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito reclamado, pois a apelada contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, em 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições. E todos os aditamentos foram efetuados, com cobertura integral das mensalidades, de modo que a cobrança dessa diferença não se justifica, devendo ser desconsiderados o Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento, visto que evidentemente abrange débitos ilegais (ID. 179135734), os Termos de Ciência e Compromisso (ID. 179137668) e os
e-mails
(ID. 179137717/718).

Por fim, esta matéria não pode ser tratada de forma simplista, visto que é bastante complexa e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, embora este também possa se mostrar presente.

E é preciso levar em conta que a apelada enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se cuida de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Inexistindo inadimplência do aluno, a instituição de ensino não pode se negar a efetivar a matrícula.

No tocante aos danos morais, a hipótese configura mero descumprimento contratual, não se identificando nenhuma lesão aos atributos da personalidade da autora, sobretudo porque não prova que lhe foram aplicadas sanções pedagógicas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% dos ônus sucumbenciais. Arbitro a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
No entanto, suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora/apelada por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023